Tribunal: TJDFT
Processo: 0709190-50.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-09

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO. BENFEITORIAS. RESP 1.280.871/SP (TEMA 882/STJ) E RE 695.911/SP (TEMA 492). DISTINÇÃO. TAXAS CONDOMINIAIS. PAGAMENTO. OBRIGATORIEDADE. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO NO ESTATUTO. COBRANÇA DEVIDA.
1. Por ocasião do julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882/STJ), sob a sistemática dos recursos repetitivos, o STJ firmou a tese de que “as taxas de manutenção criadas por associações de moradores não obrigam os não associados ou que a elas não anuíram”. Contudo, a situação fática objeto do Tema 882/STJ, bem como a do RE 695.911/SP (Tema 492), versou sobre morador de bairro aberto, de forma que a tese firmada não se aplica aos condomínios do Distrito Federal originados de parcelamento irregular do solo, que têm acesso restrito e controlado aos moradores e visitantes e cujas taxas condominiais foram instituídas pela associação de moradores para custear os serviços comuns.
2. Com efeito, a proprietária de imóvel – que se beneficia da estrutura e benfeitorias custeadas pelo condomínio – não pode se furtar ao pagamento das taxas impostas aos vizinhos condôminos.
3. “Os honorários de advogado, previstos em convenção de condomínio, tem respaldo nos artigos 389 e 395, do Código Civil, pois representam uma compensação do prejuízo causado ao credor pelo inadimplemento ou mora do devedor e possuem natureza diversa dos honorários contratuais e de sucumbência, razão pela qual cabível se mostra a sua inclusão na condenação. Os honorários advocatícios estipulados para o caso de inadimplemento ou mora do devedor representam uma compensação do prejuízo causado ao credor e possuem natureza de ressarcimento, sendo esta diversa dos honorários contratuais e de sucumbência.” (TJDFT. Acórdão 1270212, 07323596020188070001, Relator: ESDRAS NEVES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 29/7/2020, publicado no DJE: 17/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
4. Recurso parcialmente conhecido e desprovido.